Tribunal: CARF
Processo: 15868.000041/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000041/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente
no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela
empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
FRETES E INSUMOS PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o,
§§, 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado
que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo
da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A
RECEITAS
SUJEITAS
À
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
E
EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência não cumulativa e receitas comuns, não havendo
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do
disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000041/2010-53
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento sobre: (i) insumos aplicados ao
processo produtivo industrial e que se referem ao parque industrial; à segurança e eficiência do
processo industrial; manutenção de máquinas e equipamentos ligados às fases da produção
industrial e os materiais EPI; (ii) o frete de açúcar para remessa de armazenagem de produto para
posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da
empresa; (iii) ativos imobilizados relacionados estritamente à “produção industrial”, conforme
indicado nas planilhas; e (iv) a apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004, mediante a apuração pelo método de rateio proporcional, pois
referentes a encargos de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-
cumulatividade e exportação. A liquidação da presente decisão deve ser realizada em linha com
o que restou consignado no Acórdão CARF n. 3301-011.202, proferido nos autos do PAF n.
10820.000933/2008-62. Vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Winderley
Morais Pereira, que votavam por a decisão do Acórdão 3301.011-202 em relação à Contribuição
para o PIS e a decisão do Acórdão 3401.002-965 em relação à COFINS.O conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração derivado da análise de crédito pleiteado pela
empresa em sede de PER/DComp.
Da análise inicial dos créditos, a fiscalização verificou existência de apuração
indevida de créditos, o que levou ao lançamento fiscal.
A empresa apresentou impugnação, defendendo a correição de sua apuração, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos de sua
manifestação de inconformidade, destacando que faz jus aos créditos apurados por meio do
método de custo integrado, além de: (i) insumos com bens e serviços utilizados na fase agrícola
de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (ii) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar;
(iii) fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes
de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (iv) apropriação de
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04.

O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
De início, cabe ressaltar que o processo em questão, relativo ao lançamento de
PIS e COFINS do 4o trimestre de 2005 diante de inconsistências verificadas na escrituração do
sujeito passivo, derivou de análise da fiscalização sobre os créditos declarados em PER/DComp,
constantes dos PAFs n. 10820.000932/2008-18 (COFINS) e 10820.000933/2008-62 (PIS).
O processo relativo aos créditos de COFINS foi enfrentado pelo CARF em
05/08/2015, que concluiu pela negativa de provimento ao recurso voluntário por meio do
Acórdão n. 3401-002.965. Por outro lado, o processo referente aos créditos de PIS foram
apreciados pelo CARF apenas em 27/01/2022, tendo desfecho diverso, com parcial provimento
do recurso voluntário, conforme se verifica pelo Acórdão n. 3301-011.202, cuja ementa é abaixo
transcrita:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa. Em se tratando da mesma empresa, do mesmo
período e dos mesmos créditos, inegável reconhecer que existe interesse comum entre
este e o outro PAF, o que, a meu ver, configura caso de conexão entre os processos, nos
termos do art. 6o, §1o, do Regimento Interno do CARF (RICARF). Isto porque, não se
pode determinar qual dos dois seria o principal e sequer existe obrigação de que os
mesmos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta– o que, como se verifica,
não ocorreu no caso vertente.
Verifica-se que a divergência entre os casos se deu pelo transcurso de tempo entre
as análises, visto que o STJ apenas fixou o critério de essencialidade e relevância por meio do
Tema Repetitivo 779 em 2018, o que implicou análise menos restritiva pelo CARF a partir de
então.
Ora, ainda que haja clara conexão entre os PAFs mencionados e o caso dos
presentes autos, tem-se uma situação delicada, já que o tratamento dado aos créditos de PIS e
COFINS, ainda que pautado nos mesmos fatos, levou a desfechos diversos, o que impede a mera
aplicação das mesmas ao caso vertente.
É diante desse tipo de situação, em reitero meu entendimento e, que resta
consignado em maiores detalhes no Acórdão n. 3401-011.093, sobre a inexistência de
impedimento para que o auto de infração e o processo que discute o pedido de crédito referentes
a um mesmo tributo e período sejam analisados e julgados de forma autônoma. Do contrário,
manteríamos uma situação de patente insegurança jurídica.
Apesar disso, entendo que, sempre que possível, deste Conselho deve promover a
uniformização entre os julgados, visto que o processo administrativo como um tudo deve prezar
pela segurança jurídica e pela prestação jurisdicional efetiva.
Tendo isso em vista, e considerando que apenas o PAF n. 10820.000933/2008-62
aplica os critérios fixados pelo STJ, entendo que é o Acórdão n. 3301-011.208 , que deve ser
confrontado para fins de uniformização. Para tanto, tomei o cuidado de verificar os autos do
presente processo e os confrontar com a referida decisão, que se pautou em extensa diligência
para avaliação do processo produtivo e escrituração contábil e fiscal da recorrente. A luz desses
elementos, me parece que a decisão da relatora, e que foi acompanhada pela Turma por
unanimidade naquela oportunidade, foi precisa e acertada ao caso vertente, motivo pelo qual
seguirei o mesmo entendimento.
Em síntese, o CARF, ao analisar o PAF n. 10820.000933/2008-62, decidiu pelo
parcial provimento do recurso voluntário da recorrente, reconhecendo o direito a crédito sobre:
(i) insumos aplicados ao processo produtivo industrial e que se referem ao parque industrial; à
segurança e eficiência do processo industrial; manutenção de máquinas e equipamentos ligados
às fases da produção industrial e os materiais EPI; (ii) o frete de açúcar para remessa de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

armazenagem de produto para posterior exportação e os fretes de produtos acabados e
inacabados entre estabelecimentos da empresa; (iii) ativo imobilizado relacionados aos
implementos agrícolas que sevem para a preparação do solo; prevenção de pragas na lavoura e
conservação de estradas e àqueles que se aplicam estritamente à “produção industrial”, tais como
FILTRO ROTATIVO VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1;
PONTE ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG;
BOMBA PARA AFERIR MANOMETRO etc.; e (iv) a apropriação de créditos em relação à
depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, mediante a apuração pelo método de rateio
proporcional, pois referentes a encargos de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos
regimes de não-cumulatividade e exportação.
Por outro lado, foram mantidas as glosas sobre: (i) insumos e ativos vinculados à
fase agrícola de produção da cana-de-açúcar, visto que a mesma foi integralmente adquirida de
terceiros no período analisado; (ii) despesas referentes a atividades administrativas e/ou cuja
comprovação não restou devidamente atendida; e (iii) as diferenças resultantes da
desqualificação do método direto de apropriação dos créditos, que fora desqualificado pela
fiscalização para o método do rateio proporcional, visto que o processo produtivo da empresa é, até
certo momento, comum para a fabricação de açúcar e álcool.
As principais parte da decisão e sua motivação, restam transcritas a seguir:

“Produção de cana-de-açúcar

Sustenta a Recorrente que a cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima pelas
plantas industriais e é oriunda de (i) produção própria e (ii) aquisições de produtores
rurais pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esclarece que as aquisições de terceiros se
deram mediante contratos de fornecimento de cana-de-açúcar com CCT, pelos quais a
Clealco assume o corte, carregamento e transporte do produto até suas plantas
industriais.
Por isso, na diligência determinada, buscou-se identificar a existência de créditos
relacionados ao cultivo da cana-de-açúcar, solicitando que o contribuinte esclarecesse
se, para o período em análise, a cana de açúcar foi adquirida na integralidade de
terceiros/pessoas jurídicas.
Segundo a autoridade diligenciante, não cabe o crédito dos custos apontados como
relacionados à aquisição de insumo cana de açúcar (corte, carregamento e transporte
do produto até suas plantas industriais), pois como visto acima no item 58 do relatório
fiscal, não há liquidez e certeza desses valores, já que não tem suporte em
documentação.
Entretanto, consta no relatório fiscal que acompanhou o auto das glosas, que a
autoridade na origem não glosou os fretes de aquisição do insumo cana-de-açúcar.
Diante disso, ao contrário do que alega a Recorrente na manifestação sobre a
diligência, entendo que não há alteração de critério jurídico, em ofensa ao art. 146, do
CTN, na manutenção de glosas relacionadas à fase agrícola. Isso porque cabia à
diligência justamente a investigação do processo vertical de produção com o fim de
identificar os insumos passíveis de creditamento que teriam sido glosados
indevidamente.
Dessa forma, de um lado, para o período deste processo não houve produção agrícola
e, por outro, a natureza dos dispêndios CCT não foram identificados na escrituração
(relembrando que não houve glosa de frete de aquisição de cana).

Do rateio proporcional
[...]
A análise desta Turma de julgamento objetiva a revisão dos créditos glosados, o que
também deve levar em consideração os devidos cálculos de rateio proporcional, nos
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

termos do inciso II do §8o do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002,
uma vez que as atividades da Recorrente estão sujeitas à sistemática da não-
cumulatividade (açúcar) e da apuração cumulativa (álcool), afastando-se o método de
apropriação direta dos créditos.
Cabe destacar que a Recorrente informou os bens do ativo comuns à produção de
açúcar e álcool (Capítulo 11 do Laudo do Processo Produtivo), cabendo o
creditamento aplicando-se o critério de rateio proporcional. A Recorrente também
detalhou os itens empregados especificamente na produção de álcool por meio da aba
“Base Saída Centro Custo Consol.”, sobre esses dispêndios não cabe a tomada de
crédito.

Bens utilizados como insumos
a) Material intermediário – serviços de manutenção
[...]
As glosas são de pneus, câmaras de ar, peças para trator, peças para caminhões, peças
para máquinas agrícolas que plantam, colhem e transportam a cana até a moenda
industrial e, de dispêndios com a produção agrícola, os custos CCT; preparo/plantio
etc. Todas devem ser mantidas, por se referirem a parte agrícola de produção da cana,
inexistente para o período em análise.

b) Material intermediário – serviços de manutenção industrial
A fiscalização afirmou que a Planilha 02 (Mat. Interm. - Serv. Manutenção Industrial),
em geral, refere-se a produtos e serviços consumidos no processo produtivo industrial,
tais como partes e peças de máquinas, serviços de reparo em maquinário etc.
No entanto, dentre eles, a fiscalização encontrou alguns gastos com bens que não foram
diretamente consumidos na fabricação dos bens destinados à venda e que, portanto,
não se enquadram no conceito de insumos. Para tanto, cita gastos como gastos com
construção civil, serviços e peças para veículos, tratores, Máquinas e carretas
agrícolas, pois não se caracterizam como insumos que dão direito à crédito da
contribuição.
[...]
Em cotejo do Laudo com a Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela PWC,
devem ser revertidas as glosas estritamente relacionados à indústria própria do
açúcar - serviço industrial; acessórios industriais; bomba injetora/bicos; conjunto de
ferramentais; serviços de mecânica industrial; adesivos e abrasivos; automação/instrumentação; carregadeira/balança, construção civil; correias,
elétrico/eletrônico; mecânica industrial; óleos e lubrificantes, metais, ferramentas p/
manut. industrial; bens necessários para a execução de manutenções - perfeitamente
identificáveis na planilha como utilizados na planta industrial.
Então, devem ser mantidas as glosas relacionadas a parte administrativa, agrícola,
refeitório, demais setores e ao processo produtivo do álcool.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste tópico.

Frete
[...]
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição dos
gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização glosou os
fretes relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias, a frete pagos a
pessoas físicas e outros que não se referem à aquisição de insumos, nem integram
custos.
[...]
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais não
foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte no inciso
IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte no inciso II da
Lei n° 10.833/2003.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
[...]
O Laudo técnico, no Quadro 13-4, identifica os principais bens do ativo imobilizado da
empresa e suas respectivas utilizações e quantidades no processo produtivo.
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a manutenção
das glosas relacionadas a fase agrícola, CCT e local feito para refeição dos
colaboradores, manutenção de pátio e jardim e bebedouro.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO
VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE
ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG;
BOMBA PARA AFERIR MANOMETRO etc.
[...]
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional: [...]
Deve ser afastada a trava do limite temporal. E, aproveitamento de parte dos créditos
mediante a apuração pelo método de rateio proporcional, pois referentes a encargos
de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-cumulatividade
e exportação.
[...]
Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais
O art. 3°, §§ 5° e 6° c/c art. 15, II, da Lei n° 10.833/03 dispõem que a alíquota para
determinação do crédito presumido decorrente de aquisições efetuadas de pessoas
físicas é correspondente a 80% da alíquota de PIS/COFINS.
Logo, não há reparos a serem feitos no auto de infração.
[...]
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário”

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito a crédito sobre: (i) insumos aplicados ao processo
produtivo industrial e que se referem ao parque industrial; à segurança e eficiência do processo
industrial; manutenção de máquinas e equipamentos ligados às fases da produção industrial e os
materiais EPI; (ii) o frete de açúcar para remessa de armazenagem de produto para posterior
exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa;
(iii) ativo imobilizado relacionados estritamente à “produção industrial”, conforme indicado nas
planilhas; e (iv) a apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004, mediante a apuração pelo método de rateio proporcional, pois referentes a encargos
de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-cumulatividade e
exportação. A liquidação da presente decisão deve ser realizada em linha com o que restou
consignado no Acórdão CARF n. 3301-011.202, proferido nos autos do PAF n.
10820.000933/2008-62.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

Declaração de Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Não obstante eu ter acompanhado a i. Relatora no encaminhamento dado em seu
voto, é preciso deixar registrado que o fiz pelas conclusões, uma vez que há significativas
divergências entre o que lá foi exposto e a forma como tenho proferido meus votos quando
identificada a vinculação entre processos.
De forma bastante resumida, a i. Relatora entende que a vinculação existente entre
os processos relativos à análise dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS)
declarados em PER/DComp e o processo relativo aos Autos de Infração lavrados em razão de
irregularidades na apuração dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS) no mesmo
período se dá, nos termos do §1o do art. 6o do Anexo II do RICARF, por conexão, uma vez que
não é possível se determinar qual seria o processo principal, bem como não existe obrigação de
que os processos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta.
A i. Relatora entende, ainda, não haver impedimento para que o auto de infração e
o processo onde se discute o pedido de crédito referentes a um mesmo tributo e período sejam
analisados e julgados de forma autônoma, embora reconheça ser desejável a uniformização entre
os julgados, “visto que o processo administrativo como um todo deve prezar pela segurança
jurídica e pela prestação jurisdicional efetiva”.
Por isso a i. Relatora, nesses casos, só aplica as decisões já proferidas nos
processos que entende conexos quando com elas concorda, e tende a reanalisar o mérito da
discussão quando delas discorda.
Uma primeira divergência que tenho em relação ao voto prolatado pela i. Relatora
está no fato de que entendo que a vinculação existente entre os processos acima mencionadas se
dá por decorrência – e não por conexão –, nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II
do RICARF, uma vez que todos esses processos decorrem, via de regra, de um mesmo
procedimento fiscal, onde a autoridade fiscal analisa as mesmas matérias fáticas para a aplicação
dos mesmos direitos:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
E justamente por como origem um único procedimento fiscal para a análise das
mesmas matérias fáticas, entendo que o princípio da segurança jurídica exige que, via de regra,
as decisões prolatadas em todos os processos apliquem os mesmos direitos de forma uniforme e
não contraditória.
Nesse sentido, para a preservação das relações jurídicas já estabelecidas e para a
uniformização do direito aplicável, tenho, via de regra, conduzido meus votos no sentido de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000041/2010-53

observar e aplicar as decisões anteriormente prolatadas por este CARF em processos vinculados,
concordando ou não com essas decisões.
Não obstante, situações há em que as decisões anteriormente prolatadas por este
CARF podem e devem ser afastadas quando do julgamento dos demais processos vinculados,
como, por exemplo, quando a primeira decisão tenha negado o direito ao contribuinte em razão
de não terem sido apresentados elementos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, elementos esses apresentados quando do julgamento dos demais processos vinculados.
Uma segunda situação em que entendo ser possível não aplicar decisões já
prolatadas em processos vinculados diz respeito a uma nova interpretação introduzida em nosso
ordenamento jurídico em função de decisões transitadas em julgado do STF ou do STJ,
proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente, a
exemplo do que ocorre em relação ao conceito de insumos, firmado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170-PR.
Não me parece ser razoável aplicar, nos dias hoje, uma decisão prolatada pelo
CARF em processo vinculado que tenha considerado o conceito de insumos presente nas IN SRF
no 247, de 2002, e no 404, de 2004, declaradas ilegais pelo STJ. Nesse caso, entendo ser
plenamente justificável a prolação de nova decisão que leve em consideração o conceito de
insumos trazido no REsp no 1.221.170-PR.
Essas são as divergências que tenho em relação ao entendimento firmado pela i.
Relatora. Essas são as razões pelas quais a acompanhei pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 417
DF CARF MF
Original